Tribunal: TJSP
Processo: 1029589-22.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - É indevida e protelatória a reiterada persistência em obter a manifestação acerca do mesmo fato anteriormente embargado e esclarecido para que conste do dispositivo - O dispositivo é o que foi decidido pelo juiz em qualquer parte do pronunciamento judicial, e não essencialmente o que consta ao seu final – Recuso rejeitado com multa.